Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposta por LUIZ PEREIRA RODRIGUES contra a sentença proferida na ação de manutenção de posse ajuizada contra WALTER CÁSSIO DE OLIVEIRA RODRIGUES e LUIZ PEREIRA RODRIGUES JÚNIOR, que julgou improcedente o pedido inicial, tendo em vista que o autor confessou ter transmitido a posse do bem aos filhos, entre eles os réus. O autor, ora apelante, requereu aplicação de “multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada conduta ilícita, em caso de descumprimento da ordem” (ID 42288250 – pág. 9). Contudo, o pleito não foi proposto previamente no Juízo de origem, razão pela qual não pode ser analisado nessa instância recursal, sob pena de supressão de instância. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se, o apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da inovação recursal. Intime-se.